Tribunal: TJBA
Processo: 8014821-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014821-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não se configura contradição quando a fundamentação e o dispositivo do acórdão guardam plena coerência lógica, sendo insuficiente para tal fim a mera discordância da parte embargante com a conclusão do julgado.

3. A insurgência quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais não revela omissão ou erro, tratando-se de pretensão de rediscussão da matéria, incabível na via estreita dos embargos.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pela decisão deve ser veiculada em sede própria, e não por meio de embargos de declaração, sobretudo quando ausente qualquer vício no julgado.

Embargos rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8014821-20.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
e como Embargada
ANDREIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25